Tribunal: STF
Processo: Rcl 59971
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROCEDENTES.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por COSTA BERTHOLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão em que o então Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deu provimento à reclamação, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961.



    A parte embargante sustenta que a decisão impugnada é omissa no tocante à ordem de extinção do cumprimento provisório da sentença naquele processo. 



    Aduz que “a ação de cumprimento de sentença foi expressamente mencionada na fundamentação da Reclamação Constitucional, bem como constou expressamente nos pedidos ‘a’ e ‘c’ a necessidade de que seja determinada a extinção da ação de cumprimento de sentença n. 1000185- 28.2022.5.02.0015, por ser notoriamente consequente ao provimento da Reclamação Constitucional, merecendo que seja complementada a prestação jurisdicional quanto ao tema” (fl. 2, e-doc. 29). 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprir a omissão alegada.



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    Ao exame dos autos, detecto ausente no dispositivo da decisão monocrática proferida, a determinação de extinção da ação de cumprimento de sentença, que é consequência do provimento da presente reclamação. 



    Dessa forma, procede a alegação de omissão da parte embargante. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC) sem efeitos infringentes, para sanar a omissão constatada e, determinar, como consequência da decisão proferida monocraticamente, a extinção do cumprimento provisório de sentença, na medida em que outro título judicial deverá ser proferido em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente